Tribunal: TJDFT
Processo: 0719683-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719683-74.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS AGRAVADOS: CINTIA PEREIRA COSMO, ALVARO MOTA SANTANA DESPACHO SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que não incide na espécie o teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as intimações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 20567100. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018